Tribunal: TJSP
Processo: 2259749-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que nomeou perito para proceder à avaliação do imóvel da agravada. Pretensão de que a avaliação seja realizada por oficial de justiça. Possibilidade. Aplicação do artigo 870 do Código de Processo Civil de 2015. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259749-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMINHA, é agravada ALANA BELIZA RAMOS
MISSIO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-66.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2259749-66.2019.8.26.0000 – Guarujá
Agravante: Condomínio Edifício Carminha
Agravada: Alana Beliza Ramos Missio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 41882)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que nomeou
perito para proceder à avaliação do imóvel
da agravada. Pretensão de que a avaliação
seja realizada por oficial de justiça.
Possibilidade. Aplicação do artigo 870 do
Código de Processo Civil de 2015. Decisão
reformada.

Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Condomínio Edifício Carminha contra a decisão (fls. 16)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Guarujá que, nos autos da ação de execução de quotas condominiais,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ele contra Alana
Beliza Ramos Missio, nomeou perito para proceder à avaliação do
imóvel da agravada. Inconformado, sustenta, em síntese, que a
avaliação deve ser realizada por oficial de justiça, nos termos do artigo
870 do Código de Processo Civil/2015. Relata a existência de
precedentes sobre a matéria. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Postula o provimento do recurso.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo
(fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-66.2019.8.26.0000
3
A agravada apresentou contraminuta às fls.
30/32. Alega ser desnecessária a nomeação de perito para avaliação de
imóvel, caso haja penhora. Afirma que o recurso deve ser provido.
É esse o relatório.
Assiste razão ao agravante em ver reformada a
decisão.
Dispõe o artigo 870 do Código de Processo
Civil de 2015 que a avaliação será feita pelo oficial de justiça. Além do
mais, não há elementos que demonstrem que o ato, qual seja avaliação
de imóvel, exija conhecimentos especializados.
Frise-se, ademais, que a avaliação do bem não
exige conhecimento especializado, podendo, portanto, ser efetuada por
meio de oficial de justiça. Assim, de rigor o deferimento do pedido
formulado pelo recorrente.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:
Ação de cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de
sentença. O art. 870 do CPC estabelece que a avaliação deve ser feito
por oficial de justiça quando desnecessários conhecimentos específicos.
Avaliação de apartamento. Agravo de instrumento provido (Agravo de
Instrumento n.o 2149541-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. Eros Piceli, j.
25/11/19, v.u.).
Importante salientar que, caso verificada
alguma das hipóteses constantes no artigo 873 do diploma processual,
será possível a realização de nova avaliação por profissional
especializado.
Destarte, o agravo merece ser provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259749-66.2019.8.26.0000
4
devendo a decisão ser reformada, para determinar que a avaliação do
imóvel seja realizada por oficial de justiça.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator